Tribunal: TJBA
Processo: 8014713-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014713-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANTONIO ROQUE DOS PRAZERES e outros (27)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. COMPLEXO HIDRELÉTRICO PEDRA DO CAVALO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONEXÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. LITISCONSÓRCIO ATIVO AUTÔNOMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO E ANULAR O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA 7ª VARA CÍVEL DE SALVADOR.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e outros contra decisão interlocutória do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que declarou sua incompetência para julgar ação indenizatória proposta por Antonio Roque dos Prazeres e outros, declinando da competência para a 7ª Vara Cível da mesma comarca, em razão da conexão com demanda anterior ajuizada envolvendo os mesmos fatos relacionados a danos ambientais decorrentes da construção e operação da Barragem e da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a ação indenizatória seria da Justiça Federal, diante da suposta existência de interesse da ANEEL; e (ii) estabelecer se há conexão entre as ações indenizatórias que justifique a prevenção da 7ª Vara Cível de Salvador.

III. Razões de decidir

1. A competência da Justiça Federal é rejeitada quando a demanda não envolve lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, ainda que envolva concessionárias reguladas por autarquia federal, como a ANEEL.

2. A mera fiscalização administrativa exercida por agência reguladora não configura interesse jurídico direto da União, sendo irrelevante para fins de competência.

3. O agravo de instrumento consiste em recurso
secundum eventos litis
, ou seja, meio de irresignação limitado à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, no aspecto da legalidade, e uma vez ultrapassados os limites da deliberação agravada, perquirindo sobre fundamentações meritórias ou matérias de ordem pública não decididas no juízo de origem, acarretaria a inadmissível supressão de instância.

4. A despeito das ações terem sido motivadas pelo mesmo evento danoso, as causas de pedir e pedidos das demandas referem-se a pescadores diversos, que podem ter suportado prejuízos, ou não, em decorrência dos supostos danos ambientais no Complexo Pedra do Cavalo, com intensidades que podem variar a depender da localização em que desempenham suas atividades pesqueiras, dos eventuais danos individualizados em suas rendas mensais, dentre outros fatores diferenciadores que afastam a identidade entre as contendas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da conexão e anular o declínio de competência para 7ª Vara Cível de Salvador.

Tese de julgamento:

1. A competência da Justiça Federal é afastada quando a ação de indenização por danos ambientais é movida exclusivamente contra concessionárias, sem que haja interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

2. Não há conexão entre ações civis indenizatórias derivadas da mesma causa de pedir remota quando não houver litisconsórcio ativo unitário.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §1º, 58, 59 e 286, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, CC nº 8029840-69.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.04.2022; TJ-BA, AI nº 8007065-26.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014713-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como agravados ANTONIO ROQUE DOS PRAZERES e outros (27).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03